Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-44.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701299-44.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FABIO DANIEL MOURA DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, Banco Pan S/A, contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes (contrato de financiamento) e para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O banco/réu opôs embargos de declaração contra a r. sentença, os quais foram rejeitados. De acordo com o sistema do PJe de 1a instância, o banco/réu (parceiro eletrônico) registrou ciência da decisão proferida em aludidos embargos no dia 12/05/2021, iniciando-se o prazo para interposição de apelação no dia 13/05/2021 e findando-se em 02/06/2021. O presente apelo foi interposto em 03/06/2021, portanto, intempestivamente. Destaco que, ao contrário do alegado pelo réu/apelante, o fato de ter sido intimado pelo DJe no dia 13/05/2021 não torna este apelo tempestivo, uma vez que, conforme definido pelo C. STJ, em caso de dupla intimação, prevalece a data do registro da ciência no portal eletrônico. Confira-se: “(...) 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. (...) 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) - Grifei Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelo réu, Banco Pan S/A (CPC 932 III). P. I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator